Tribunal: TJSP
Processo: 2142831-03.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Licitações
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei n. 883, de 27 de março de 2024, do Município de Pariquera-Açu, de origem parlamentar, que 'dispõe sobre a obrigação de divulgação e disponibilização integral de todos os processos de dispensa de licitação, concorrência e diálogo competitivo no site oficial da prefeitura municipal, nas hipóteses elencadas nos artigos 28 e 75 da lei n. 14.133, de 01 de

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei n. 883, de 27 de março de 2024, do Município de Pariquera-Açu, de origem parlamentar, que 'dispõe sobre a obrigação de divulgação e disponibilização integral de todos os processos de dispensa de licitação, concorrência e diálogo competitivo no site oficial da prefeitura municipal, nas hipóteses elencadas nos artigos 28 e 75 da lei n. 14.133, de 01 de abril de 2021'–
Preliminar: Alegada usurpação de competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação pública - Inocorrência. Análise de ofensa a dispositivos da Lei no 14.133/2021. Inadmissibilidade Ausência de parametricidade.
Mérito: Lei que impõe à Administração Pública divulgação e disponibilização integral de todos os processos de dispensa de licitação, concorrência e diálogo competitivo no site oficial da prefeitura municipal, nas hipóteses elencadas nos artigos 28 e 75 da lei n. 14.133, de 1o de abril de 2021, está amparada no princípio constitucional da publicidade dos atos estatais, previsto no art. 111, caput, da CE/89, reprodução do art. 37, caput, da CF/88. A indisponibilidade do interesse público obriga a transparência na atividade administrativa, já que interessa a toda à coletividade informações sobre o controle dos gastos públicos. É modo de concretizar o princípio da transparência administrativa revelar na imprensa oficial dados de interesse geral.
Ação improcedente, cassada a liminar."